Tribunal: TJPA
Processo: 0821251-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821251-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: F. D. F. S. E., ADAO DE DEUS GRELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0821251-06.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)
AGRAVADO: F.S.E., REPRESENTADA POR ADÃO DE DEUS GRELO DA SILVA
(ADVOGADA FÁBIA NAZARÉ SANTOS GRELO DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a autorização de exame PET-CT à autora, menor em tratamento oncológico, sob pena de multa, indeferindo a liberação de medicação. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual e dos requisitos do art. 300 do CPC, requerendo efeito suspensivo. O pedido suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento quando a decisão agravada já foi integralmente cumprida antes da interposição do recurso, com a efetiva autorização e posterior realização do exame determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal constitui pressuposto de admissibilidade e exige a presença concomitante de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

4.

A utilidade do recurso inexiste quando o provimento pretendido não é capaz de produzir qualquer resultado prático em favor do recorrente.

5.

A agravante autorizou o exame PET-CT antes da interposição do recurso, cumprindo a decisão agravada.

6.

O exame foi efetivamente realizado, evidenciando o exaurimento da providência determinada pelo Juízo de origem.

7.

A ausência de utilidade do recurso impede seu conhecimento, pois o recurso já nasce desprovido de aptidão prática.

8.

A jurisprudência reconhece o não conhecimento de agravo quando ausente interesse recursal ou quando esvaziada a utilidade do provimento jurisdicional, ainda que por fundamentos relacionados ao cumprimento da obrigação.

9.

Eventual análise sobre o acerto da decisão agravada e seus efeitos remanescentes deve ser realizada no julgamento do mérito da ação principal, e não na via recursal desprovida de interesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O interesse recursal exige a demonstração de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. 2. Inexiste interesse recursal quando a decisão agravada já foi integralmente cumprida antes da interposição do recurso, com exaurimento de seus efeitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0065946-74.2024.8.19.0000, Rel. Des. Custódio de Barros Tostes, Décima Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2025, pub. 28.05.2025; TJ-PR, AI nº 0079463-33.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, 8ª Câmara Cível, j. 28.10.2024, pub. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0821251-06.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)
AGRAVADO: F.S.E., REPRESENTADA POR ADÃO DE DEUS GRELO DA SILVA
(ADVOGADA FÁBIA NAZARÉ SANTOS GRELO DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais
, ajuizada por F.F.S.E., representada por seu genitor, em desfavor de Unimed de Belém, – deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a operadora autorizasse, no prazo de 10 dias úteis, a realização do exame PET-CT, sob pena de multa diária de R$ 400,00, até o limite de R$ 4.000,00, indeferindo, por outro lado, a liberação da medicação Filgrastim.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que o exame PET-CT prescrito à autora não se enquadra nas hipóteses previstas na Diretriz de Utilização nº 60, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, e, portanto, encontra-se fora da cobertura contratual.

Alega que a decisão agravada determinou indevidamente a sua realização, violando os limites do contrato de plano de saúde e a regulamentação da ANS.

Assevera ainda que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois não há comprovação de urgência nem de indispensabilidade do exame.

Requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.

Por último, vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a paciente, menor de idade e em tratamento oncológico, apresenta recidiva tumoral e suspeita de metástase, sendo o exame prescrito por médica assistente como medida indispensável à adequada definição diagnóstica e terapêutica, sustentando a legalidade da decisão agravada.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0821251-06.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)
AGRAVADO: F.S.E., REPRESENTADA POR ADÃO DE DEUS GRELO DA SILVA
(ADVOGADA FÁBIA NAZARÉ SANTOS GRELO DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Adianto, de plano, não ser caso de conhecimento do recurso, ante a ausência de interesse recursal.

O
cerne da controvérsia
seria decidir se a decisão interlocutória que determinou a autorização do exame PET-CT oncológico deve ser reformada. Em outras palavras, discutir-se-ia a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

No entanto, antes da análise do mérito recursal, impõe-se o exame de pressuposto de admissibilidade, notadamente o interesse recursal, consubstanciado no binômio utilidade e necessidade.

No caso, verifico que a decisão agravada foi cumprida antes mesmo da interposição do presente agravo de instrumento (que se deu em 03/10/2025), tendo a agravante promovido seu cumprimento no dia 12/09/2025, mediante autorização do exame requerido.

Além disso, consta dos autos que o exame PET-CT foi efetivamente realizado no dia 03/10/2025, o que evidencia o exaurimento da providência objeto da decisão agravada, o qual visava justamente desobrigar a agravante da autorização do mencionado exame.

Nessa perspectiva, é firme o entendimento de que o recurso pressupõe interesse recursal, caracterizado pela utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, inexistente quando o provimento jurisdicional pretendido não é mais apto a produzir qualquer resultado prático.

Assim, não há como se admitir a apreciação de recurso que, desde a sua interposição, já se encontrava desprovido de utilidade, sob pena de prolação de decisão de natureza meramente teórica.

Ressalto que eventual discussão acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada, bem como seus efeitos jurídicos remanescentes, deverá ser oportunamente apreciada pelo Juízo de origem, no julgamento do mérito da demanda principal, não se mostrando adequada sua análise nesta via recursal, diante da ausência de interesse.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA NA COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE . TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE NÃO OBRIGATORIEDADE NA COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO . PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO”. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00659467420248190000, Relator.: Des(a) . CUSTÓDIO DE BARROS TOSTES, Data de Julgamento: 22/05/2025, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/05/2025).

-------------------------------------------------------------------------------------

“Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência para custeio de exame médico. Agravo de instrumento não conhecido . I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio de exame indicado em favor da autora, sob pena de multa diária. A agravante sustenta que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela e que o procedimento não está coberto pelo rol da ANS .II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse processual a justificar o julgamento do agravo de instrumento, considerando a perda de objeto em razão do cumprimento da obrigação de custeio do exame determinado na decisão de primeira instância.III . Razões de decidir3. O pedido do recurso se refere à obrigação imposta para a realização de um exame, que já foi cumprida pela requerida, resultando na perda de objeto do agravo.4. A análise dos requisitos que embasaram a concessão da tutela de urgência não é mais útil, pois a obrigação foi cumprida de forma irreversível .5. O dever de custeio do exame é matéria que deve ser discutida no mérito da demanda, não sendo cabível a análise imediata pelo tribunal.IV. Dispositivo e tese6 . Recurso não conhecido.Tese de julgamento: A perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre quando a obrigação imposta na decisão recorrida é cumprida, tornando desnecessária a análise dos requisitos que fundamentaram a concessão da tutela de urgência._________Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art . 296.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 10ª Câmara Cível, 0001529-33.2023.8 .16.0000, Rel. Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, j. 14 .03.2023; TJPR, 9ª Câmara Cível, 0017220-24.2022.8 .16.0000/2, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 10 .08.2022; TJPR, 10ª Câmara Cível, 0014272-12.2022.8 .16.0000, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Alexandre Kozechen, j. 07 .12.2022”.
(TJ-PR 00794633320248160000 Ponta Grossa, Relator.: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 28/10/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2024).

Concluo, portanto, que o agravo de instrumento não preenche requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 19/05/2026